Tribunal: TJDFT
Processo: 0017551-02.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A Secretaria do Conselho Especial de da Magistratura do TJDFT encaminhou o ofício retificador de id 20564917, a decisão retificadora e demais documentos e alguns documentos constantes do processo originário. Entretanto, o ofício retificador não informa expressamente os dados a serem retificados. Dessa forma, oficie-se ao eminente Desembargador Relator da execução originária solicitando o envio das informações a serem retificadas, observando, preferencialmente, os seguintes parâmetros: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados e valor atualizado; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). Confiro força de ofício a esta decisão. 2. Nada a prover quanto a petição de id 21452012, tendo em vista que a matéria foi analisada no despacho de id 13299190. Publique-se. Brasília, 01 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac